Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-67.2022.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000874-67.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), WILLYAN DANIEL REIS MOREIRA - CPF: 023.403.181-65 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança

1000874-67.2022.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

WILLYAN DANIEL REIS MOREIRA

Impetrado:

Dra. Patricia Ceni, Juíza de Direito do 8° Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

Litisconsorte(s)

Banco Original S/A

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023

E M E N T A:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA.
SEGURANÇA DENEGADA.

O benefício da justiça gratuita é concedido a todos aqueles que comprovarem a situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 5o, LXXXIV, da Constituição Federal.

Não havendo comprovação, seja nos autos principais, seja no âmbito do presente Writ, imperiosa a denegação da segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 1031306-18.2022.8.11.0001, que, em 24/08/2022, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, para o impetrante ser dispensado de efetuar o preparo e concedeu-lhe prazo de 48 horas para efetuar o preparo, sob pena de deserção, e, por não ter sido atendida a determinação judicial, em 20/09/2022, negou seguimento ao recurso inominado.

A liminar foi indeferida, consoante decisão proferida em 27/09/2022 (ID no 145185670).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, conforme se verifica no ID 145981660.

Conforme certidão lançada no ID n
o
150003167,
não houve manifestação por parte do Litisconsorte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Neste caso, entendo que a parte Impetrante não tem razão, pois não basta a simples afirmação na petição que interpôs o recurso de ser pobre, em face ao disposto na Carta Magna, não tendo colacionado documentos a corroborar com o alegado.

Esta Turma Recursal, no julgamento do Mandado de Segurança no 2207
/2011, que fui relator, decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA – SEGURANÇA DENEGADA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, deve haver interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Não há como reconhecer, no presente caso, sem a juntada de prova documental, de que a parte Impetrante não detém recursos financeiros suficientes para arcar com as custas judiciais, devendo ser ressaltado que se trata de prova de fácil produção.

De toda forma, para conceder mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Sendo assim, não existindo informações sobre a situação econômica da parte Impetrante, esta não tem direito líquido e certo à gratuidade da justiça, motivo pelo qual a segurança não deve ser concedida.

Além disso, a existência de prova pré-constituída é requisito essencial do Mandado de Segurança, pois não se admite dilação probatória para constatação da violação do direito líquido e certo, ou da existência de ilegalidade ou abuso de poder.

Deve ser indeferida a ação mandamental quando a parte Impetrante, com a inicial, não traz os documentos indispensáveis para comprovar a questão posta em juízo.

A propósito, Hely Lopes Meirelles ensina:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação aa Impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança”
(Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, 16a ed., Malheiros, 1995, p. 28/29).

Ressaltando:

“Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pela Impetrante, com subseqüente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações”
(op. cit., p. 29).

E conclui:

“As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6o, parágrafo único) ou superveniente às informações. Admite-se também, a qualquer tempo, o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento. O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pela Impetrante”
(op. cit., p. 29).

O Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se sobre a matéria, consignou:

“Mandado de Segurança - Admissibilidade de sua impetração mediante telex - Writ que não admite dilação probatória - Necessidade de prova documental pré-constituída”
(RTJ 139/350).

“MANDADO DE SEGURANÇA: DIREITO LÍQUIDO E CERTO: PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DOS FATOS QUE, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O SILÊNCIO DA AUTORIDADE COATORA NÃO DISPENSA.

Fundado o pedido de mandado de segurança na estabilidade dos dirigentes sindicais (CF, art. 8o, VIII), cumpria aa Impetrante fazer prova da atualidade do seu mandato sindical, ao tempo do ato coator; inexistente a prova do fundamento do pedido, não o supre a falta de contestação da autoridade coatora, ao menos no caso em que não cabe presumir o conhecimento, de sua parte, do fato alegado”
(RTJ 146/519).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é em igual norte, veja-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA.

Não há como discutir-se matéria probatória na via de mandado de segurança, porque resulta evidenciada a inexistência de liquidez e certeza do direito’. Recurso ordinário improvido”

(RMS n. 527/BA, Min. Nilson Naves, DJU n. 230, 03/12/90, p. 14317).

“MANDADO DE SEGURANÇA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO.

A prova no Mandado de Segurança deve ser pré-constituída, para que ressaia a liquidez e certeza do direito.

Recurso desprovido”

(RMS n. 748/BA, Min. José de Jesus Filho, DJU n. 23, 03/02/92, p. 449).

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ATO IN CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO.

I - A natureza especialíssima do mandado de segurança não comporta dilação probatória, por isso que a petição inicial deve vir acompanhada de toda documentação necessária para comprovação do alegado”

(RMS n. 1314-0/DF, DJU n. 110, 14/06/93, p. 1156/1157).

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I - Segundo a doutrina e jurisprudência, os fatos que embasam a impetração do mandamus devem vir comprovados de plano, impondo-se, em caso contrário, a denegação da ordem em face da ausência de demonstração do direito líquido e certo, que pressupõe a incidência da regra jurídica sobre fatos incontestáveis”

(RMS n. 2.739-9/MG, Min. Sálvio de Figueiredo, DJU n. 226, 29/11/93, p. 25.881).

Não custa citar ainda precedente colacionado por Theotonio Negrão, a saber:

“[..]
‘com a inicial, deve a Impetrante fazer prova indiscutível, completa e transparente de seu direito líquido e certo. Não é possível trabalhar à base de presunções’
(STJ - 2a Turma, RMS 929-SE, rel. Min. José de Jesus Filho, j. 20.5.91, negaram provimento, v.u., DJU 24.6.91, p. 8.623, 2a col., em.)” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 28a ed., Malheiros, 1997, p. 1.117).

Cabe asseverar que o Impetrante não mencionou e tampouco comprovou qual é sua renda familiar mensal ou anual, por meio de documento idôneo dentre os quais destaco cópia da declaração do IR, holerite etc.

Assim, constatando que não houve comprovação da hipossuficiência tanto no processo principal quanto no presente
mandamus
, não tendo havido a juntada de documento hábil para comprovar a situação de hipossuficiente
,
há que se denegar a segurança.

Ante o exposto
,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Transitado em julgado arquive-se este processo.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023